Tribunal: TJSP
Processo: 0004118-14.2019.8.26.0047
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14910

ACIDENTÁRIA – ACIDENTES "IN ITINERE"– LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES – REEXAME NECESSÁRIO - LAUDO PRODUZIDO NA ESFERA FEDERAL – PROVA TÉCNICA QUE DEVE SER REALIZADA POR PERITO DE CONFIANÇA DO JUÍZO ESTADUAL – AÇÕES COM ENFOQUES DISTINTOS – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA A RENOVAÇÃO DA PERÍCIA

Ementa:
VOTO No 14910

ACIDENTÁRIA – ACIDENTES "IN ITINERE"– LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES – REEXAME NECESSÁRIO - LAUDO PRODUZIDO NA ESFERA FEDERAL – PROVA TÉCNICA QUE DEVE SER REALIZADA POR PERITO DE CONFIANÇA DO JUÍZO ESTADUAL – AÇÕES COM ENFOQUES DISTINTOS – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA A RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA.

Julgamento convertido em diligência.